Tribunal: CARF
Processo: 16327.721081/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
ÁGIO. REQUISITOS LEGAIS. EFETIVA EXISTÊNCIA DA ADQUIRENTE. EMPRESA VEÍCULO.IMPOSSIBILIDADE.
O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, estabelece três condições para amortização do ágio fiscal: (i) absorção do patrimônio em razão de evento societário; (ii) participação societária adquirida e (iii) ágio com fundamento em rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros.
Mesmo uma holding pura requer um mínimo de elementos materiais que a caracterizem como sociedade empresária, para além de um registro na Junta Comercial e um número no CNPJ. Não há a geração de ágio na situação em que, no momento da aquisição, a holding dita adquirente era apenas um CNPJ, existente no âmbito formal, mas materialmente vazia.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
ÁGIO EM INVESTIMENTO. AMORTIZAÇÃO. ADIÇÃO. CSLL.
Correta a exigência fiscal em decorrência da não adição do valor excluído a título de amortização de ágio realizado em razão de receitas com desdobramento de ações da companhia investida. A adição, à base de cálculo da CSLL, de despesas com amortização de ágio deduzidas indevidamente pela contribuinte encontra amparo nas normas que regem a exigência da referida contribuição, que tem origem no lucro líquido apurado com base na lei societária.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
PRELIMINAR. APLICAÇÃO DO ART. 24 DA LINDB. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Súmula CARF no 169, o art. 24 da LINDB não se aplica ao processo administrativo fiscal.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INDÉBITO POR PAGAMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO LANÇAMENTO.
Inexiste vício no lançamento de ofício que constitui exigência quando o sujeito alega no contencioso a existência de indébito por pagamento indevido ou a maior. Não se aplica ao caso a hipótese de compensação de ofício, prevista no art. 73 da Lei no 9.430, de 1996.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721081/2019-51
ACÓRDÃO
1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BRADESCO BBI S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
ÁGIO. REQUISITOS LEGAIS. EFETIVA EXISTÊNCIA DA ADQUIRENTE.
EMPRESA VEÍCULO.IMPOSSIBILIDADE.
O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, estabelece três condições para
amortização do ágio fiscal: (i) absorção do patrimônio em razão de evento
societário; (ii) participação societária adquirida e (iii) ágio com fundamento
em rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros.
Mesmo uma holding pura requer um mínimo de elementos materiais que a
caracterizem como sociedade empresária, para além de um registro na
Junta Comercial e um número no CNPJ. Não há a geração de ágio na
situação em que, no momento da aquisição, a holding dita adquirente era
apenas um CNPJ, existente no âmbito formal, mas materialmente vazia.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
ÁGIO EM INVESTIMENTO. AMORTIZAÇÃO. ADIÇÃO. CSLL.
Correta a exigência fiscal em decorrência da não adição do valor excluído a
título de amortização de ágio realizado em razão de receitas com
desdobramento de ações da companhia investida. A adição, à base de
cálculo da CSLL, de despesas com amortização de ágio deduzidas
indevidamente pela contribuinte encontra amparo nas normas que regem
a exigência da referida contribuição, que tem origem no lucro líquido
apurado com base na lei societária.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
2
PRELIMINAR. APLICAÇÃO DO ART. 24 DA LINDB. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Súmula CARF no 169, o art. 24 da LINDB não se aplica ao
processo administrativo fiscal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INDÉBITO POR
PAGAMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO LANÇAMENTO.
Inexiste vício no lançamento de ofício que constitui exigência quando o
sujeito alega no contencioso a existência de indébito por pagamento
indevido ou a maior. Não se aplica ao caso a hipótese de compensação de
ofício, prevista no art. 73 da Lei no 9.430, de 1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares; e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso, vencidos os
Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Eduarda Lacerda
Kanieski, que lhe davam parcial provimento quanto à glosa de amortização de ágio e ao pedido
subsidiário quanto à adição de despesa com amortização do ágio na base de cálculo de CSL

Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
3

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Ribeirão Preto, que julgou
improcedente a impugnação contra Auto de Infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo ao ano-calendário 2014, no
valor de R$ 50.631.678,05 e R$ 30.379.006,83, com imputação de multa ordinária (75%).
2.

A fundamentação da autuação se deu em razão do cômputo de exclusão de ágio
não autorizada em razão de utilização de empresa veículo e pagamentos de juros sobre capital
próprio (JCP) em montantes superiores à TJLP, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls.
700/721).
2.1.

Em relação à infração amortização indevida de ágio, a sequência de operações pode
ser assim resumida:
a) A Recorrente tem aproveitado dois ágios. O ágio no 1, que não é objeto de
questionamento pela Fiscalização, tem origem na aquisição de participação e posterior
confusão patrimonial da ora Recorrente com a empresa Ágora Holdings S/A. O ágio no 2,
que também teve origem na aquisição daquela empresa, todavia, decorre de uma série de
atos societários envolvendo empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da
Recorrente.
b) Em 04.11.2008, Bradesplan Participações retira-se da empresa veículo Abaeté
Holdings, cedendo e transferindo a totalidade de suas 999 cotas para a sociedade Banco
Bradesco S/A, CNPJ: 60.746.948/0001-12. Neste mesmo dia e ato, o novo cotista aumenta
o capital da empresa em R$ 495.800.000,00, elevando o capital social para R$
495.801.000,00. A integralização é realizada no mesmo dia, mediante transferência
bancária. Após essa operação, o capital social da empresa passou a pertencer a Banco
Bradesco S/A (99,99%) e a União Participações (0,01%).
c) Em 04.11.2008, Abaeté Holdings utiliza a quantia financeira recebida de Banco
Bradesco S/A, para, em ato contínuo, adquirir, mediante pagamento também em dinheiro,
194.843.569 ações de emissão da Recorrente, Banco Bradesco BBI, que então estavam em
posse dos 36 ex-acionistas da Ágora Holdings. Essas ações haviam sido recebidas 48 dias
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
4
antes (17.09.2008) pelos antigos acionistas da Ágora, como pagamento, no processo de
incorporação das ações dessa empresa, e representavam 53,73% do total de ações
emitidas pelo BBI. A operação de compra dessas ações foi de R$ 495.746.971,56 (R$ 2,544
por ação), que foram vendidas em conjunto por todos os 36 ex-acionistas. Para suportar
essa operação, as ações da Recorrente passaram por uma segunda avaliação, tendo como
referência 30.09.2008, quando seu PL foi quantificado em R$ 5.611.269.847,50 e dividido
em 4.658.014.230 de ações. Com base no mesmo Laudo de Avaliação, Abaeté Holdings
passa a registrar o ágio no 2, fundamentado em rentabilidade futura, no valor de R$
261.028.958,56.
d) Em 23.12.2008, Banco Bradesco S/A adquiriu dos 36 ex-acionistas da Ágora
Holdings mais 89.973.611 ações de emissão de Bradesco BBI, correspondendo a mais
24,81% do total das ações emitidas quando da incorporação da Ágora, pelo valor de R$
114.029.038,05. Cada ex-acionista vendeu exatamente a mesma proporção de ações de
sua propriedade, pelo valor de aquisição unitário de R$ 1,2674, quantia bem inferior ao
montante de R$ 2,5443/ação, pago aproximadamente dois meses antes, em 04.11.2008.
Após tais operações, a estrutura do capital social do Bradesco BBI passou a ser dividido da
seguinte forma: 94,16% pertencentes a Banco Bradesco S/A; 1,65% pertencentes aos ex-
proprietários da Ágora Holding e 4,18% da Abaeté Holding (cujo capital era 99,99%
pertencente ao Banco Bradesco S/A).
e) Em 11.12.2009, a empresa veículo Abaeté Holdings, após aproximadamente
dezesseis meses de existência e sem nunca ter (i) qualquer funcionário, (ii) estrutura
gerencial, (iii) praticado qualquer ato empresarial ou (iv) participado do quadro societário
de qualquer outra empresa além da Bradesco BBI, é incorporada por essa.
f) O ágio registrado no ágio n0 02, no valor de R$ 261.028.958,46 é absorbido pela
Recorrente, Bradesco BBI, o qual passa a amortizá-lo e deduzi-lo fiscalmente à razão de
1/60 por mês, a partir de janeiro de 2009 até dezembro de 2014, onde tais deduções
somaram a quantia de R$ 52.205.791,74. As então 194.843.569 ações de emissão do
Bradesco BBI, que pertenciam a Abaeté Holdings, estas foram atribuídas ao Banco
Bradesco S/A. Nesse processo de incorporação os patrimônios líquidos contábeis de
Bradesco BBI e Abaeté foram apurados, em R$5.959.508.856,39 e R$338.240.991,05,
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
5
respectivamente, com uma relação de troca de 0,533223377 das ações da BBI para cada
cota da Abaeté, resultando na emissão de 69.507.847 ações ordinárias nominativas sem
valor nominal do Bradesco BBI. Dessa forma, houve um aumento no capital social do
Bradesco BBI no montante de R$ 88.929.018,20 com a emissão de 69.507.847 ações
ordinárias nominativas sem valor. Assim, depois do processo de incorporação, Banco
Bradesco S/A passou a deter 98,36% do capital de Bradesco BBI, enquanto os antigos
proprietários da Ágora Holdings detinham 1,64%.
g) No Balancete da Abaeté, elaborado em dezembro de 2009, previamente à sua
incorporação, seus ativos se resumiam ao investimento no Bradesco BBI e o respectivo
ágio, conforme a seguinte tabela:

h) Durante seu período de existência, dezesseis meses durante os anos de 2008 e
2009, a única atividade desempenhada pela Abaeté foi a aquisição das ações de Bradesco
BBI, e seus resultados operacionais foram compostos por receitas de equivalência
patrimonial da BBI e rendimentos de caixa nos montantes de R$ 418,57 e R$ R$ 1.424,58,
respectivamente.
2.2.

A infração JCP pagos em montante superiores à TJLP, destacam-se os seguintes
fatos:
a) Em dezembro de 2014, a Recorrente deliberou e efetuou o pagamento a seus
acionistas de R$ 390.000.000,00 a título de JCP relativos ao exercício daquele ano, mas não
adicionou na apuração de seu lucro real e base de cálculo da CSLL, a parcela não dedutível
desse montante, nos moldes dos limites estatuídos pelo art. 9o da Lei 9.249, de 1995.
b) A infração decorre de a Recorrente não ter respeitado o limite de dedutibilidade
fiscal resultante da incidência pro rata dia da TJLP incidente sobre as contas de seu PL, no
pagamento de JCP a seus acionistas.
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
6
c) Após intimada, a Recorrente apresentou tabela em que, sem considerar as
variações de seu PL ao longo do ano, isto é, empregou unicamente, como base de
apuração, o saldo existente desse grupo patrimonial em 01.01.2014, acrescentado de
valores mensais de TJLP aplicados sobre tal montante.
d) A partir do cômputo dos valores diários das contas do PL e da taxa pro rata die da
TJLP, chegou-se a um valor passível de dedução de R$ 350.816.995,05.
3.

Em impugnação (fls. 731/808), o sujeito passivo fez considerações sobre a
operação, em resumo, que o Bradesco somente poderia exercer a opção de compra das ações da
BBI em posse dos antigos acionistas da Ágora após 3 anos do fechamento da operação, atestando
a falta de intenção de adquiri-las no curto prazo e o interesse de manter a Ágora como unidade
independente; em razão da repentina decisão dos vendedores, a Recorrente optou pela compra
da com utilização da cia Abaeté, que havia sido anteriormente constituída pelo Bradesplan
Participações Ltda, não obstante a opção de venda os acionistas da Ágora possuíam contra o
Bradesco, que era exercível a qualquer tempo; que diante da opção dos vendedores de venda
repentina, o Grupo Bradesco entendeu prudente que a Bradesplan cedesse as cotas detidas
naquela sociedade ao Banco Bradesco, de modo que a Abaeté passou a ser detida pelo Banco
Bradesco (99,9% das cotas) e pela União Participações; que após a cessão de cotas, o Banco
Bradesco contribuiu R$495.746.971,56, em dinheiro, ao capital social da Abaeté, para possibilitar
a aquisição das ações em questão dos antigos acionistas da Ágora; que a Abaeté, então, comprou
194.843.569 ações de emissão da Impugnante (detidas pelos antigos acionistas da Ágora), isto é,
se refere a aquisição distinta, dando origem ao Ágio 2; que, com a incorporação da Abetê, passou
a amortizar o Ágio 2; aduziu que a vinculação, pela autoridade fiscal, das operações que
originaram o Ágio 1 e Ágio 2, decorrem de análise superficial, visto que se tratam de operações
“distintas e autônomas”. Em preliminar, alegou aplicação do art.24 da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (LINDB); que o Ágio 2 observou as normas contábeis, societárias e
fiscal, pois houve efetiva aquisição de partes independentes e pagamento, houve incorporação da
Abaeté (sociedade que registrou o investimento e ágio) pela impugnante, que o ágio foi
fundamentado em laudo de avaliação, fatos esses não contestados pela Fiscalização; que a
aquisição via Abaeté se mostrou mais viável e decorreu do fato de que o Banco Bradesco estava
envolvida em uma série de operações e não poderia parar suas atividades para adquirir uma
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
7
participação societária de R$ 500 milhões de 36 acionistas diferentes; que mesmo que a Abaeté
seja uma empresa veículo, tal fato não seria suficiente para afastar a dedutibilidade do ágio,
conforme jurisprudência do CARF; que inexiste o requisito legal da confusão patrimonial; que a
Fiscalização não pode desconsiderar negócios jurídicos, nos termos do art. 116 do Código
Tributário Nacional (CTN); que inexiste previsão legal para exclusão do ágio na base de cálculo da
CSLL. Sobre a glosa de JCP, que deve ser considerado o pagamento a maior de IRPJ e da CSLL AC
2014, razão pela qual se faz necessária a compensação de ofício destes valores após adição dos
valores de JCP, razão pela qual sustenta que esses valores já estariam tributados.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 1.193/1.234). Entendeu por afastar a
preliminar de aplicação da LINDB ao processo administrativo-fiscal (PAF). Registrou a autoridade
julgadora que a mesma operação, relativa aos ano-calendário 2010 (PAF no 19515.720434/2015-
42) e 2011 a 2013 (PAF no 16327.720735/2016-86) foram julgadas de forma desfavorável a ora
Recorrente. Consignou que a amortização antecipada do ágio é excepcionalmente autorizada
quando restar impossibilitada a sua consideração em condições usuais, pela precoce extinção da
empresa adquirida em decorrência de posterior incorporação, cisão ou fusão, e somente nos casos
em que este ágio é fundado em expectativa de rentabilidade futura e que o aspecto pessoal da
permissão legal para amortização do ágio está direcionado à investida e à real investidora, cujos
patrimônios se confundem. Que o investimento vinculado ao nomeado Ágio 2 é a participação do
Banco Bradesco no BBI, em cenário em que o investidor sequer adquiriu novo investimento, mas
comprou participação de empresa sob seu controle após aquisição de uma terceira empresa por
meio dessa parcela, que após o investimento, preexistente, permaneceu exatamente na mesma
relação anterior aos fatos analisados; que a Fiscalização não desconsiderou os negócios jurídicos
praticados; que o ágio é indedutível para fins de determinação da base de cálculo da CSLL, nos
termos do art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, e 2o da Lei no 7.689, de 1988. Sobre o JCP, que descabe
o cancelamento da exigência relativo ao desrespeito dos limites de dedutibilidade dos
pagamentos realizados a título de juros sobre o capital próprio (JCP) por haver a declaração e
pagamento a maior dos valores relativos ao ajuste anual de IRPJ e CSLL para o ano-calendário
2014. A referida decisão restou materializada com a seguinte ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
8
ÁGIO. PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977 e os art. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de instituto
jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva histórica e
sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS.
São duas as condições em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E INVESTIDA.
MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1)
real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e
desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Devese
consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o
lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente.
Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada,
consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser
tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia
(ágio), situação em que se autoriza a amortização do ágio devidamente fundado
em expectativa de rentabilidade futura.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
LINDB. Artigo 24. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica ao lançamento tributário ou ao PAF o disposto pelo artigo 24 da
LINDB, tendo em vista que a previsão conflita com previsão específica do artigo
100 do CTN, além de se remeter a critérios sem a devida regulamentação,
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
9
sobretudo quanto à definição de “jurisprudência majoritária da época”, fatos que
se opõem à legalidade do julgamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL. BASE DE CÁLCULO DA CSLL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Em que pese a referência feita, em algumas das disposições, ao lucro real, e o
disposto nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, o preconizado pelos arts. 22,
23, 25 e 33 do Decreto-Lei no 1.598/77 deixam claro que, para fins fiscais, os
efeitos decorrentes da aplicação do método da equivalência patrimonial nas
contas de resultado só devem ser considerados na baixa do investimento. Assim,
considerado o disposto no art. 2o da Lei no 7.689, de 1988, não há que se falar em
dedutibilidade do ágio amortizado contabilmente da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 1.242/1.338), a Autuada repisa as arguições trazidas na
impugnação, apresenta sumário sobre a sequência das operações e empresas envolvidas. Em
preliminar, (i) aduz ser necessário observar o art. 24 da LINDB; (ii) que a r. decisão é nula por ter
inovado no critério jurídico e cerceamento do direito de defesa, em razão de no TVF não haver
qualquer alegação fiscal no sentido de questionar a validade das operações em razão de a
sociedade Abaeté ter adquirido participação societária em empresa (ora Recorrente) já controlada
pelo Grupo Bradesco, que considerou como passível de dedução o ágio em decorrência de novo
investimento e que a autoridade julgadora de primeira instância deve solucionar a lide com base
nos argumentos submetidos pelas partes, sendo-lhe vedado apresentar novos fundamentos; (iii)
que houve omissão na r. decisão em razão de não ter analisado todos os argumentos suscitados
pela Recorrente, tais como da inexistência de propósito negocial como requisito legal, validade da
empresa veículo, estruturas para o aproveitamento do ágio e sobre a impossibilidade de o Fisco
ingerir na atividade do contribuinte. Quanto ao mérito, sobre a amortização de ágio, defende
serem legítimas as operações realizadas e posterior aproveitamento do Ágio 2, preambularmente,
faz referência a dispositivos da legislação (Lei no 6.404, de 1976; art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de
1977; art. 7o e art. 8o da Lei no 9.532, de 1997); reafirma os seguintes fatos, não questionados pela
Fiscalização: efetiva aquisição das ações da Recorrente pela Abaeté, mediante pagamento integral
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
10
em dinheiro aos detentores das ações da Recorrente; efetiva incorporação da Abaeté (sociedade
que registrou o investimento e o ágio em seu ativo) pela Recorrente (investimento); e que o ágio
foi pago pela Abaeté com fundamento em laudo de avaliação com fundamento em rentabilidade
em expectativa em rentabilidade futura; que inexiste requisito legal de propósito negocial, ad
argumentandum, para utilização da Abaeté como empresa veículo, mas que todos os atos
societário praticados na aquisição de parcela das ações da Recorrente que deu origem ao ágio ora
questionado tiveram finalidade não exclusivamente tributária, pois a Abaeté era uma sociedade
holding e que essa companhia trouxe facilidade e celeridade a operacionalização na aquisição de
parcela das ações da Recorrente; que ao contrário do que afirma a Fiscalização, a Abaeté é a real
adquirente do investimento e que a legislação reconhece a existência da holding (art. 31 da Lei no
11.727, de 2008); que a existência efêmera de uma holding para realização de um ou mais
negócios jurídicos tem aspecto secundário a partir da edição do art. 981 do Código Civil (Lei no
10.406, de 2002); que Abaeté possuía diretores constituídos e que, durante dezesseis meses,
atuou como efetiva acionista da Recorrente, desempenhando funções administrativas e negociais;
que inexiste o requisito legal de confusão patrimonial e que a r. Decisão, apesar de se alinhar ao
entendimento fiscal da suposta inexistência da confusão patrimonial, entendeu que não houve
aquisição de novo investimento pelo investidor, fato que não corresponde a realidade, pois
Abaeté detinha aquisição que pertencia aos antigos acionistas de Ágora; que o fato de o Grupo
Bradesco já deter participação na empresa alvo (Recorrente) não desqualifica o registro do Ágio 2;
que quando a Abaeté adquiriu parcela da participação societária da Recorrente e posteriormente
foi incorporada por essa, ocorreu a absorção do investimento e do ágio (confusão patrimonial);
que é falsa a premissa da autoridade fiscal, pois a operação em comento não buscou nenhuma
economia tributária distinta daquela que ocorreria se a aquisição das ações da Recorrente fosse
realizada diretamente pelo Banco Bradesco; que é vedado ao Fisco ingerir na liberdade e
autonomia do contribuinte em se auto organizar; ad argumentandum, não ser possível a
desconsideração de negócios praticados (art. 116 do CTN); ad argumentandum, não haver
previsão legal para adição da despesa com ágio na base de cálculo da CSLL. Sobre o JCP, que a
Recorrente teria recolhido pagamentos em excesso a título de IRPJ e CSLL no AC 2014 e que esses
valores deveriam ser deduzidos da exigibilidade da JCP neste processo, em razão da
indedutibilidade do JCP em montantes superiores a TJLP, em suma, em razão de a Recorrente
possuir créditos disponíveis de R$ 28.789.991,47, em relação a pagamento a maior no AC2014, e
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
11
nestes autos ser exigida a importância de R$ 15.673.201,98, referente a essa infração JCP,
necessariamente deveria ser deduzido de ofício o excesso de recolhimento, que, ao não ser
efetuada, tornou nulo o lançamento por ausência de liquidez e certeza. Requer seja reconhecida a
nulidade da r. Decisão, no mérito, pugna pelo cancelamento do lançamento.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 08.06.2020,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 1.239) e interpôs Recurso Voluntário
em 08.07.2020, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 1.241). Assim, por ser
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Preliminar nulidade do lançamento em razão da não aplicação da LINDB
8.

A Recorrente pugna pela nulidade do lançamento que não observou o art. 24 da
LINDB1, pois entende que no período em que os fatos ocorreram os precedentes deste CARF
autorizariam a formação do ágio passável de amortização, inclusive com a utilização de empresa
veículo.
9.

O tema não demanda maiores digressões com a edição da Súmula CARF no 169,
com eficácia vinculante, que firmou entendimento de que aquele dispositivo “não se aplica ao
processo administrativo fiscal”.
10.

Assim, rejeita-se a preliminar arguida.

1 Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste,
processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da
época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações
plenamente constituídas. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
12
Preliminar nulidade da r. Decisão por inovação de critério jurídico
11.

Aduz a Recorrente que a r. decisão é nula por ter inovado no critério jurídico em
razão de no TVF não haver qualquer alegação fiscal no sentido de questionar a validade das
operações em razão de a sociedade Abaeté ter adquirido participação societária da empresa (ora
Recorrente) já controlada pelo Grupo Bradesco e que a autoridade julgadora de primeira instância
deve solucionar a lide com base nos argumentos submetidos pelas partes, sendo-lhe vedado
apresentar novos fundamentos.
12.

A inovação de critério jurídico adotado pela autoridade administrativa responsável
pelo lançamento é admitida apenas em relação a fato gerador ocorrido após a sua introdução, nos
termos do art. 146 do CTN2.
13.

A Recorrente parece confundir os limites da lide, que são os fatos e sua qualificação
jurídica para fins de aceitação dos valores registrados como ágio, isto é, a oponibilidade das
despesas com amortização à Administração Tributária, com os fundamentos do acórdão recorrido.
14.

A autoridade lançadora consignou que a Abaeté não foi a real adquirente, em razão
da efêmera duração (16 meses), por não ter qualquer tipo de funcionário ou corpo gerencial, por
não ter praticado qualquer ato gerencial ou ainda, na qualidade de holding, não ter participado de
qualquer outra empresa além da Recorrente até sua incorporação por essa. A DRJ igualmente
concluiu que a Abaeté não é a real investidora e, por isso, ao ser incorporada pela Recorrente, não
ocorreu a confusão entre os patrimônios da investidora e investida. Destaca-se o seguinte trecho
da r. decisão:
Neste contexto, sumariza-se que o aspecto pessoal da permissão legal para
amortização do ágio está direcionado à investida e à investidora real, que assume
o risco do investimento e efetivamente desembolsa a mais valia calculada com
base em expectativa de rentabilidade futura.
Portanto, o aspecto material se concretiza pela “confusão patrimonial” entre
investida e real investidora, em que o investimento adquirido com sobrepreço e o
empreendimento no qual se funda este acréscimo passam a participar do mesmo
patrimônio, significando que passou a ser responsável pela própria rentabilidade
esperada, pela qual se pagou.

2 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento sòmente pode ser efetivada, em relação
a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
13
“Confusão patrimonial” aqui lida, considerando as reservas do impugnante
quanto ao termo, como a absorção do investimento pelo investidor, de forma que
a despesa de amortização por expectativa de rentabilidade futura se encontre
com a receita que lhe corresponde. Não pela simples junção de receita e despesa,
mas vinculada ao titular do investimento.
E, evitando ainda maiores incorreções, não basta “unir à receita a despesa” pela
incorporação. Não se trata simplesmente da unificação do ágio reconhecido com
o lucro esperado, o que recairia, a contraponto do rejeitado pelo impugnante
quanto à "dedução de ágio de si mesmo". O que a lei prevê é a salvaguarda no
caso da impossibilidade da consideração de tal ágio pago em momento futuro, o
que oneraria o investimento indevidamente.
No caso, o investimento vinculado ao nomeado Ágio 2 é a participação do Banco
Bradesco no BBI, em cenário em que o investidor sequer adquiriu novo
investimento, mas comprou participação de empresa sob seu controle após
aquisição de uma terceira empresa por meio dessa parcela.
E, após, o investimento, preexistente, permaneceu exatamente na mesma relação
anterior aos fatos analisados.
Sendo assim, a pretensa amortização declarada não encontra guarida nos arts. 7o
e 8o da Lei no 9.532/1997 e nos arts. 385 e 386 do RIR/1999. Tal dedutibilidade
prevista no art. 386 do RIR/1999 só se sustenta diante do efetivo desembolso ou
gasto na aquisição do investimento em outra empresa. (destaques no original)
15.

A autoridade julgadora de primeira instância acolheu a qualificação empregada pela
Fiscalização, concluindo que no caso concreto (i) não haveria propósito negocial nas operações
societárias, (ii) estaria verificada a utilização de empresa veículo e (iii) subsidiariamente, como
argumento adicional, que o Ágio 2 foi gerado internamente no grupo econômico, pois o Banco
Bradesco comprou participação de empresa (Bradesco BBI) que estava sob seu controle após
aquisição de um terceira empresa e que após esse investimento, permaneceu na posição de
controle.
16.

Como se observa, a Recorrente se concentra em uma parte da fundamentação da
DRJ, de forma descontextualizada e que tem aspecto absolutamente subsidiário, para fazer crer
que que houve inovação do critério jurídico, isto é, que os fatos trazidos pela Fiscalização foram
requalificados pela autoridade julgadora.
17.

Sobre esse argumento subsidiário da DRJ, de que aquisição de algo que o Banco
Bradesco já detinha controle, ressalte-se que as regras de amortização de ágio para fins tributários
e as normas de combinação de negócio são distintas.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
14
18.

O CPC no 15, de 2011, editado pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis, em
conformidade com a deliberação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no 665, de 2011, que
trata sobre a combinação de negócios e seus efeitos, discrimina os requisitos contábeis para
mensurar o ágio por rentabilidade futura (goodwill). A definição de combinação de negócios
consta no Apêndice A do CPC no 15:
Combinação de Negócios é uma operação ou outro evento por meio do qual um
adquirente obtém o controle de um ou mais negócios, independentemente da
forma jurídica da operação. Neste Pronunciamento, o termo abrange também as
fusões que se dão entre partes independentes (inclusive as conhecidas por ‘true
mergers’ ou ‘merger of equals’)” (g.n.)
16.

A leitura atenta do CPC no 15 permite concluir que o requisito para formação do
ágio contábil com base no goodwill é a aquisição do controle de um ou mais negócios, em sentido
contrário, uma reorganização não será uma combinação de negócios quando envolver partes
ligadas.
17.

Diferente é a regra para amortização do ágio para fins fiscais. A redação original do
art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 19773, bem assim a nova redação, atribuída pela Lei no 12.973,
de 20144, condicionam a formação do ágio à aquisição de participação acionária, isto é,
diferentemente da norma contábil, não a condiciona a aquisição de controle.
18.

Além disso, enquanto o ágio contábil decorrente do goodwill (CPC no 15) tem
origem na aquisição de controle e não é objeto de amortização, mas é ajustado ao longo do tempo
a partir de testes de recuperabilidade (impairment); o ágio para fins fiscais, tem origem na
aquisição de participação societária de partes independentes e é mensurado a partir do método
de equivalência patrimonial.
19.

Retomando a r. Decisão, quando a autoridade julgadora faz menção que o
investidor sequer adquiriu novo investimento, mas comprou participação de empresa sob seu
controle, essa conclusão em nada inova na qualificação original efetuada pela Fiscalização, mais do
que isso, o fato de adquirir participação de controlada, embora não seja hipótese que configure
ágio contábil, nos termos do CPC no 15, não é fato impeditivo para registro e posterior

3 Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:

4Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
15
amortização de ágio para fins tributários, desde que adquirido de terceiros. A afirmação da
autoridade julgadora deve ser lida em conjunto com os demais argumentos trazidos naquele voto,
antes e depois dessa manifestação, sob pena de ausência de sentido.
20.

Essa distinção já foi feita pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) deste CARF, também em caso envolvendo a glosa de despesas com a amortização de ágio,
quando preliminar semelhante foi rejeitada por unanimidade:
INOVAÇÃO NO CRITÉRIO JURÍDICO. CTN, ARTS. 145, 146 E 149. Não há alteração
no critério jurídico do lançamento quando a principal razão da decisão
administrativa é a mesma que fundamentou o auto de infração. [...]
A DRJ, portanto, adota como principal razão de decidir a ausência de partes não
ligadas (segundo requisito acima referido), o que implicaria na falta de
demonstração do propósito negocial da operação. Depois disso, menciona a falta
de ingresso de novos recursos, então para tratar da artificialidade na redução do
lucro tributável. No entanto, não me parece seja esse o fundamento principal da
decisão da DRJ, mas sim a falta de partes não relacionadas. Nesse quadro, não
vislumbro modificação do critério jurídico do lançamento. [...]
Assim, vislumbra-se que tal como a DRJ, a Turma Ordinária confirmou a
indedutibilidade do ágio diante da falta de partes independentes. Em que pese
mencionem-se outros aspectos, os julgadores em ambas instâncias
administrativas não deixaram de avaliar o cerne do auto de infração, consistente
na artificialidade de geração do ágio entre empresas do mesmo grupo, por meio
de reavaliação.
Caso houvesse abandono das razões do auto de infração, adotando-se novos
critérios para manter o lançamento tributário, em tese, poderia ser reconhecida a
nulidade do lançamento. Não obstante, não é o caso destes autos.
(Acórdão no 9101-003.075, Rel. Cons. Cristiane Silva Costa, Sessão de 12/09/2017)
21.

Como o aspecto fundamental do lançamento, a utilização de empresa veículo foi
acolhida pela r. Decisão, ao expressamente reconhecer que a Abaeté não é a real adquirente, deve
ser rejeitada a preliminar arguida de inovação de critério jurídico e cerceamento do direito de
defesa.

Preliminar vício por omissão da r. Decisão
22.

A Recorrente alega ainda em preliminar que houve omissão na r. decisão em razão
de não ter analisado todos os argumentos suscitados pela Recorrente, tais como da inexistência
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
16
de propósito negocial como requisito legal, validade da empresa veículo, estruturas para o
aproveitamento do ágio e sobre a impossibilidade de o Fisco ingerir na atividade do contribuinte.
23.

Primeiramente, é importante destacar que o cerne do litígio versa sobre a
possibilidade de amortização de ágio com utilização de empresa veículo, isto é, de que Abaeté não
ser a real adquirente, fato suficientemente abordado pela autoridade julgadora de primeira
instância.
24.

As alegadas omissões aventadas, relativas a propósito negocial, validade da
empresa veículo em outros julgados, estruturas para o aproveitamento do ágio e sobre a
impossibilidade de o Fisco ingerir na atividade do contribuinte, com a devida vênia, são
argumentos marginais para o deslinde do caso. Mais do que isso, o fato de haver uma predileção
por parte do advogado que subscreve a petição por uma maior quantidade de argumentos que
julga serem relevantes, isto é, que a seu juízo poderiam proporcionar uma melhor análise do caso,
não vinculam o julgador.
25.

Como já observado em outros processos do mesmo patrono (v.g.: PAF no
16327.720711/2019-70, Acórdão no 1301-006.901), a extensão da peça de impugnação (ou
recursal) não determina o tamanho do ato decisório, que deve ser motivado com o único objetivo
de resolver o litígio.
26.

O julgador não se omitiu no caso concreto, e mais do que isso, não está vinculado a
abordar cada um dos argumentos trazidos pela parte se ato decisório aborda a questão relevante
para por termo a lide. Em outras palavras, não é a quantidade de argumentos ou o tamanho da
petição que determina lide, mas o lançamento, que determinou a matéria tributável (art. 142 do
CTN) e a reclamação do sujeito passivo que contra ele se insurge.
27.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) em diversas oportunidades se manifestou que
não se caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para decidir de
modo integral a controvérsia, ainda que não tenha examinado individualmente cada um dos
argumentos apresentados:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
COMPENSAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO JULGADO.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA POR ÍNDICE QUE REFLITA A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
17
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
DEFERIMENTO DO PEDIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE EM
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. OBSERVÂNCIA DO ART. 462 DO CPC. AUSÊNCIA DE
JULGAMENTO ULTRA PETITA.
1. É entendimento sedimentado o de não haver omissão no acórdão que, com
fundamentação suficiente, ainda que não exatamente a invocada pelas partes,
decide de modo integral a controvérsia posta.
2. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração (inciso I do art. 535 do
CPC) é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a
contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo
não decorre logicamente da fundamentação.
[...]
(REsp 665683/MG, Min. Teori Albino Zavascki, DJe 10.03.2008)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
ARREMATAÇÃO.
PREÇO
VIL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
[...]
2. Não há violação do art. 535, II, do CPC/1973 quando o acórdão recorrido,
mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos
pelo embargante, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral
a controvérsia, apenas não acolhendo a tese defendida pelo recorrente.
[...]
(AgInt no REsp 1343655/SC, Min. Gurgel Faria, DJe 03.12.2020)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS
ADMINISTRATIVOS. AUTOS DE INFRAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. LEIS
MUNICIPAIS N. 13.614/2003 E 15.244/2010 E DECRETO MUNICIPAL N.
46.921/2006. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 280/STF.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
[...]
II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
18
[...]
(AgInt no REsp 1713200/SP, Min. Regina Helena, DJe 23.05.2018)
28.

O CARF tem adotado o entendimento semelhante em seus julgados:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
OMISSÃO. O julgador administrativo não está obrigado a responder todos os
argumentos da defesa se já expôs motivo suficiente para fundamentar a sua
decisão sobre as matérias em litígio. Todavia, a omissão acerca do exame de
argumento apresentado como hábil a isoladamente afastar a exigência, ou ao
menos parte dela, enseja cerceamento do direito de defesa por supressão de
instância e impõe a declaração de nulidade da decisão recorrida.
(Acórdão no 1101-001.038, Relatora Edeli Pereira Bessa, sessão em 12.02.2014)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2006
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ARGUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Ausente fundamentação robusta capaz de demonstrar que o ato decisório
prolatado na instância a quo de alguma forma concorreu para o cerceamento do
direito de defesa, descabe falar em decretação da sua nulidade.
[...]
(Acórdão no 1301-001.774, Relator Wilson Fernandes Guimaraes, sessão em
03.03.2015)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando essa
atende aos requisitos formais previstos no artigo 31 do Decreto no 70.235/72,
bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do
mesmo diploma legal. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se
verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; que as decisões
estão devidamente fundamentadas; e que o contribuinte, pelo recurso
apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
[...]
(Acórdão no 1002-002.718, Relatora Miriam Costa Faccin, sessão em 10.03.2023)
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
19
29.

O fato de o sujeito passivo ter uma maior predileção para desenvolver uma extensa
argumentação, ainda que subsidiários ao deslinde da lide, mas considerados não relevantes pela
autoridade julgadora não são causa de nulidade.
30.

Ver cada um de seus argumentos abordados, em uma relação direta de argumento
e motivação da decisão, nada mais é que um ato de vontade do signatário da reclamação
administrativa, que, todavia, não se reveste de requisito de validade para o ato decisório.
31.

O art. 59 do Decreto no 70.235, de 19725, Processo Administrativo-Fiscal (PAF) é
expresso ao qualificar como nulo o ato praticado com preterição ao direito de defesa, tal situação
não se verifica na r. decisão, razão pela qual se afasta a alegação de nulidade de omissão da
decisão de primeira instância.

Mérito
32.

Repisa-se as principais etapas da operação:
a) Em 04.11.2008, Bradesplan Participações retira-se da empresa veículo Abaeté
Holdings, cedendo e transferindo a totalidade de suas 999 cotas para a sociedade Banco
Bradesco S/A, CNPJ: 60.746.948/0001-12. Neste mesmo dia e ato, o novo cotista aumenta
o capital da empresa em R$ 495.800.000,00, elevando o capital social para R$
495.801.000,00. A integralização é realizada no mesmo dia, mediante transferência
bancária. Após essa operação, o capital social da empresa passou a pertencer a Banco
Bradesco S/A (99,99%) e a União Participações (0,01%).
b) Em 04.11.2008, Abaeté Holdings utiliza a quantia financeira recebida de Banco
Bradesco S/A, para, em ato contínuo, adquirir, mediante pagamento também em dinheiro,
194.843.569 ações de emissão da Recorrente, Banco Bradesco BBI, que então estavam em

5 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
20
posse dos 36 ex-acionistas da Ágora Holdings. Essas ações haviam sido recebidas 48 dias
antes (17.09.2008) pelos antigos acionistas da Ágora, como pagamento, no processo de
incorporação das ações dessa empresa, e representavam 53,73% do total de ações
emitidas pelo BBI. A operação de compra dessas ações foi de R$ 495.746.971,56 (R$ 2,544
por ação), que foram vendidas em conjunto por todos os 36 ex-acionistas. Para suportar
essa operação, as ações da Recorrente passaram por uma segunda avaliação, tendo como
referência 30.09.2008, quando seu PL foi quantificado em R$ 5.611.269.847,50 e dividido
em 4.658.014.230 de ações. Com base no mesmo Laudo de Avaliação, Abaeté Holdings
passa a registrar o ágio no 2, fundamentado em rentabilidade futura, no valor de R$
261.028.958,56.
c) Em 23.12.2008, Banco Bradesco S/A adquiriu dos 36 ex-acionistas da Ágora
Holdings mais 89.973.611 ações de emissão de Bradesco BBI, correspondendo a mais
24,81% do total das ações emitidas quando da incorporação da Ágora, pelo valor de R$
114.029.038,05. Cada ex-acionista vendeu exatamente a mesma proporção de ações de
sua propriedade, pelo valor de aquisição unitário de R$ 1,2674, quantia bem inferior ao
montante de R$ 2,5443/ação, pago aproximadamente dois meses antes, em 04.11.2008.
Após tais operações, a estrutura do capital social do Bradesco BBI passou a ser dividido da
seguinte forma: 94,16% pertencentes a Banco Bradesco S/A; 1,65% pertencentes aos ex-
proprietários da Ágora Holding e 4,18% da Abaeté Holding (cujo capital era 99,99%
pertencente ao Banco Bradesco S/A).
d) Em 11.12.2009, a empresa veículo Abaeté Holdings, após aproximadamente
dezesseis meses de existência e sem nunca ter (i) qualquer funcionário, (ii) estrutura
gerencial, (iii) praticado qualquer ato empresarial ou (iv) participado do quadro societário
de qualquer outra empresa além da Bradesco BBI, é incorporada por essa.
e) O ágio registrado no ágio n0 02, no valor de R$ 261.028.958,46 foi absorbido pela
Recorrente, Bradesco BBI, o qual passou a amortizá-lo e deduzi-lo fiscalmente à razão de
1/60 por mês, a partir de janeiro de 2009 até dezembro de 2014, onde tais deduções
somaram a quantia de R$ 52.205.791,74. As então 194.843.569 ações de emissão do
Bradesco BBI, que pertenciam a Abaeté Holdings, estas foram atribuídas ao Banco
Bradesco S/A. Nesse processo de incorporação os patrimônios líquidos contábeis de
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
21
Bradesco BBI e Abaeté foram apurados, em R$5.959.508.856,39 e R$338.240.991,05,
respectivamente, com uma relação de troca de 0,533223377 das ações da BBI para cada
cota da Abaeté, resultando na emissão de 69.507.847 ações ordinárias nominativas sem
valor nominal do Bradesco BBI. Dessa forma, houve um aumento no capital social do
Bradesco BBI no montante de R$ 88.929.018,20 com a emissão de 69.507.847 ações
ordinárias nominativas sem valor. Assim, depois do processo de incorporação, Banco
Bradesco S/A passou a deter 98,36% do capital de Bradesco BBI, enquanto os antigos
proprietários da Ágora Holdings detinham 1,64%.
f) No Balancete da Abaeté, elaborado em dezembro de 2009, previamente à sua
incorporação, seus ativos se resumiam ao investimento no Bradesco BBI e o respectivo
ágio, conforme a seguinte tabela:

g) Durante seu período de existência, dezesseis meses durante os anos de 2008 e
2009, a única atividade desempenhada pela Abaeté foi a aquisição das ações de Bradesco
BBI, e seus resultados operacionais foram compostos por receitas de equivalência
patrimonial da BBI e rendimentos de caixa nos montantes de R$ 418,57 e R$ R$ 1.424,58,
respectivamente.
33.

A mesma operação foi objeto de análise de mérito neste CARF, conforme tabela
abaixo:
PAF
Ano-calendário
Acórdão
Resultado sobre mérito
19515.720434/2015-42
2010
1402-003.858
9101-006.787
Glosa mantida pelo voto de qualidade
Exigência cancelada por maioria
16327.720735/2016-86
2011 a 2013
1401-003.080
9101-006.788
Glosa mantida por maioria de votos
Exigência cancelada por maioria
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
22

a) Empresa Veículo
34.

A Recorrente defende serem legítimas as operações realizadas e posterior
aproveitamento do Ágio 2, aduz que a Fiscalização não questionou a efetiva aquisição das ações
da Recorrente pela Abaeté, mediante pagamento integral em dinheiro aos detentores das ações
da Recorrente, a posterior efetiva incorporação da Abaeté pela Recorrente (investimento); e que o
ágio foi pago pela Abaeté com fundamento em laudo de avaliação com fundamento em
rentabilidade em expectativa em rentabilidade futura.
35.

Pugna inexistir requisito legal de propósito negocial, ad argumentandum, para
utilização da Abaeté como empresa veículo, que era uma sociedade holding e que essa companhia
trouxe facilidade e celeridade a operacionalização na aquisição de parcela das ações da
Recorrente. Defende ser a Abaeté a real adquirente do investimento e que a legislação reconhece
a existência da holding (art. 31 da Lei no 11.727, de 2008). Argumenta, ainda, que a existência
efêmera de uma holding para realização de um ou mais negócios jurídicos tem aspecto secundário
a partir da edição do art. 981 do Código Civil (Lei no 10.406, de 2002) e possuía diretores
constituídos e que, durante dezesseis meses, atuou como efetiva acionista da Recorrente,
desempenhando funções administrativas e negociais; que inexiste o requisito legal de confusão
patrimonial e que a r. Decisão, apesar de se alinhar ao entendimento fiscal da suposta inexistência
da confusão patrimonial, entendeu que não houve aquisição de novo investimento pelo
investidor, fato que não corresponde a realidade, pois Abaeté detinha aquisição que pertencia aos
antigos acionistas de Ágora; que o fato de o Grupo Bradesco já deter participação na empresa alvo
(Recorrente) não desqualifica o registro do Ágio 2.
36.

Por fim, que a Abaeté adquiriu parcela da participação societária da Recorrente e
posteriormente foi incorporada por essa, quando ocorreu a absorção do investimento e do ágio
(confusão patrimonial).
37.

Como referido, o lançamento teve como motivação o fato de a empresa Abaeté não
ser a real adquirente, mas o Banco Bradesco, razão pela qual não se verifica no caso concreto as
condições previstas no art. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997.
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
23
38.

Embora a alegação de nulidade da r. Decisão por alteração de critério jurídico, que
foi rejeitada no presente voto, a autoridade julgadora de primeira instância igualmente entendeu
que não houve a necessária confusão patrimonial, pois não se verificou o aspecto pessoal do
requisito legal para amortização do ágio, que está adstrito à investida e à investidora real, que
assume o risco do investimento e efetivamente desembolsa a mais valia calculada com base em
expectativa de rentabilidade futura.
39.

Transcreve-se os dispositivos da Lei no 9.532, de 1997, que regula o efeito fiscal de
recuperação do ágio na aquisição de investimento quando esse investimento é extinto via
incorporação:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de
30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
24
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica
usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos,
acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação
vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária. (g.n.)

40.

O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, estabelece três condições para amortização do
ágio fiscal: (i) absorção do patrimônio em razão de evento societário; (ii) participação societária
adquirida e (iii) ágio com fundamento em rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros. Essas três condições devem ser praticadas, isto é,
ter como identidade, a mesma pessoa jurídica que irá aproveitar o benefício de aproveitamento
do ativo fiscal. Em outras palavras, o ágio fiscal passível de amortização deve ser: (i) fundado em
rentabilidade futura; (ii) decorrente de aquisição, razão pela qual não se admite ágios gerados
dentro do mesmo grupo econômico, pois impossível adquirir algo que já pertence aos
controladores; e (iii) haver confusão patrimonial, isto é, os patrimônios da adquirida e da
adquirente efetiva devem se transformar em um único patrimônio, de tal forma que o ativo
diferido tenha identidade com a reserva patrimonial, ainda que isso decorra de operação de
incorporação reversa (art. 8o).
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
25
41.

É fato incontroverso que Abaeté Holdings, após aproximadamente dezesseis meses
de existência e sem nunca ter (i) qualquer funcionário, (ii) estrutura gerencial, (iii) praticado
qualquer ato empresarial ou (iv) participado do quadro societário de qualquer outra empresa além
da Bradesco BBI, é incorporada por essa. Igualmente, que os recursos e riscos da operação foram
assumidos exclusivamente pelo Banco Bradesco S/A.
42.

É possível identificar em precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
a diferença entre empresa veículo ou conduit companie, cuja característica é ser tão-somente um
CNPJ sem capacidade operacional, que figura formalmente como adquirente, na qual o real
adquirente aporta os recursos financeiros destinados a liquidar investimento para, no passo
seguinte, ser incorporada pela empresa objeto, que passa a ser controlada pelo real adquirente,
ainda que de forma indireta, isto é, essas pessoas jurídicas não se confundem com o real
adquirente, pois, para dar aparência de subsunção à hipótese legal de amortização do ágio,
buscam, por servirem de canal de passagem dos recursos apresentarem perante ao Fisco, e
apenas a essa, como adquirente.
43.

Nessa linha, cita-se os seguintes julgados da CSRF em que ficou evidenciado que a
adquirente nada mais era do que uma conduit companie, destinada, de forma artificial, a criar
hipótese para fruição do ágio:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ÁGIO. INVESTIDA. REAIS INVESTIDORAS.
INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEDUTIBILIDADE. IRPJ. CSLL. Nos
termos da legislação fiscal, é indedutível o ágio deduzido pela investida, em
inexistindo a necessária confusão patrimonial com as suas reais investidoras.
(Acórdão no 9101-002.213, relator Marcos Aurélio Pereira Valadão, sessão de
03.02.2016)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de
instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva
histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS. SEPARAÇÃO.
UNIÃO.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
26
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se
em espécie de gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao
regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se
aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As
despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa
jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para
despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular
operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se
os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99,
segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos,
como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do investimento e
efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio
atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes
independentes e reorganizações societárias com substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E INVESTIDA.
MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1)
real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e
desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se
consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o
lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente.
Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada,
consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser
tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia
(ágio). Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, para
se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de tributação aplicável.
(Acórdão no 9101-002.304, relator André Mendes Moura, sessão de 06.04.2016)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
27
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
OUTREM. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
"confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que
efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de
rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora real transferiu
recursos a uma "empresa-veículo" com a específica finalidade de sua aplicação na
aquisição de participação societária em outra empresa e se a "confusão
patrimonial" advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica
que efetivamente desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio,
ainda que a operação que o originou tenha sido celebrada entre terceiros
independentes e com efetivo pagamento do preço.
(Acórdão no 9101002.428, relator Rafael Vidal de Araújo, sessão de 18.08.2016)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
OUTREM. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
"confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que
efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de
rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora real transferiu
recursos a uma "empresa-veículo" com a específica finalidade de sua aplicação na
aquisição de participação societária em outra empresa e se a "confusão
patrimonial" advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica
que efetivamente desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio,
ainda que a operação que o originou tenha sido celebrada entre terceiros
independentes e com efetivo pagamento do preço.
(Acórdão no 9101-002.962, relatora Adriana Gomes Rego, sessão de 04.07.2017)
44.

O pronto comum desses julgados é a existência apenas formal da empresa
adquirente, não raras vezes, sem capacidade operacional, ainda que pudesse se revestir de uma
holding, que exigiria ao menos o registro contábil de algumas operações típicas dessas sociedades,
em alguns casos a efemeridade. O ponto comum, no entanto, é a ausência de recursos e sua
inexistência efetiva antes e depois da operação que gerou o ágio.
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
28
45.

Não há reparos nas afirmações efetuadas pela Recorrente, isto é, que a legislação
reconhece a existência da holding (art. 31 da Lei no 11.727, de 2008) e o tempo de existência,
ainda que efêmera de uma holding para realização de um ou mais negócios jurídicos tem aspecto
secundário a partir da edição do art. 981 do Código Civil (Lei no 10.406, de 2002).
46.

Ocorre que tais afirmações, embora corretas, não se aplicam ao caso concreto, em
que a Abaeté não passou de um CNPJ vazio e simples canal de passagem dos recursos para
aquisição da segunda operação de aquisição de ações da Recorrente.
47.

Sobre essa diferenciação, em especial sobre a impossibilidade de a empresa veículo
se revestir da condição de real adquirente e, por conseguinte, haver subsunção à hipótese do art.
7o e art. 8o da Lei no 9.532, de 1997, pois inexistente o requisito subjetivo da lei, que é a confusão
entre os patrimônios entre a investidora e investida, transcreve-se excerto do voto do Acórdão
CSRF no 9101-002.962:
Por diversas oportunidades esta 1a Turma da CRSF vem se defrontando com casos
em que operações societárias e movimentação de recursos precedem a
incorporação de empresa adquirida com ágio junto à terceiros, incorporação essa
que enseja a amortização do ágio pelo permissivo dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532,
de 1997. Em todas elas, a averiguação da correção da dedução do ágio
amortizado nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL não se restringe à legitimidade
de origem do ágio e aos aspectos formais das operações. A confusão patrimonial
entre a real investidora e a investida é requisito indispensável para a
dedutibilidade da amortização do ágio, afastando-se situações artificiais em que a
incorporação não envolve a real investidora.
(...)
No presente caso não é preciso muito esforço para se verificar que a confusão
patrimonial entre investidora e investida é apenas aparente. Isso porque a
investidora (KORCULA) cujo patrimônio se encontrou com o da investida
(ATACADÃO) por ocasião de sua incorporação reversa não foi quem, de fato,
efetivamente incorreu no esforço para adquirir o investimento com ágio. Não é
ela (KORCULA) a investidora real (ou originária), mas sim empresa efêmera pela
qual recursos e ágio apenas transitaram ("empresa veículo", para se usar a
expressão corrente na doutrina e na jurisprudência).
Diversos elementos fáticos destacados no TVF (item VII, "Análise das Operações
Efetuadas pelo Grupo Carrefour") apontam nesse sentido, como se vê a seguir.
Em primeiro lugar, os recursos para aquisição de ATACADÃO por KORCULA vieram
da controladora do Grupo sediada no exterior (CARREFOUR BV). Parte através de
integralização em aumento de capital em duas etapas (de CARREFOUR BV para
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
29
BREPA e de BREPA para KORCULA, como mostra o descritivo ao início do voto) e
parte em empréstimo de CARREFOUR BV diretamente para KORCULA,
empréstimo para o qual não foram cobrados juros. Confira-se:
(...)
Mas há também outros elementos indicativos da artificialidade da amortização
pretendida.
Tome-se, por exemplo, o curto espaço de tempo entre a passagem da KORCULA
pelo Grupo Carrefour e a efetuação da aquisição do ATACADÃO, bem como a
inexistência de estrutura operativa nessa empresa, consideradas a magnitude e a
complexidade do negócio, que envolvia avaliação de ativos e ágio por
rentabilidade futura. Veja-se:
(...)
A destacar também a rapidez com que os recursos chegaram a KORCULA e
passaram para os alienantes de ATACADÂO e a existência efêmera da KORCULA:
(...)
E ainda a inconsistência e a incapacidade de a Fiscalizada justificar a existência da
KORCULA:
(...)
Não se trata de ignorar a existência da KORCULA ou de desconsiderar sua
personalidade jurídica e regular constituição, ao arrepio do direito civil brasileiro e
da legislação societária, como alega a Recorrente. Não se trata, também, de
interferir na condução dos negócios de empresa privada por obrigar o investidor a
adquirir a empresa alvo diretamente. Se trata, sim, de negar os efeitos fiscais
pretendidos pelo grupo econômico pela simples razão de que as regras tributárias
aplicáveis não foram satisfeitas.
Como bem assinalou o acórdão recorrido, "a autuação baseia-se exclusivamente
no passo intermediário da reorganização societária e dos seus efeitos tributários",
não se contestando "os objetivos negociais finais da reorganização", nem se
fundando o lançamento fiscal no art. 116, § único do Código Tributário Nacional.
Se a aquisição pelo Grupo Carrefour de ATACADÃO da maneira pretendida
(mantendo a holding BREPA como controladora no país das empresas
operacionais, inclusive ATACADÃO) não iria conformar situação que permitisse a
dedução da amortização do ágio pago na aquisição, a interposição de empresa no
processo não tem o condão de reconfigurar as regras para permitir os efeitos
fiscais pretendidos. O acórdão recorrido, aliás, enfrentou com muita propriedade
esse aspecto, não assistindo razão à ora Recorrente quando tenta contrapor tais
argumentos. Confira-se:
Nesse sentido, compulsando os autos, percebe-se claramente que o
investimento realizado (aquisição das ações da RECORRENTE), e adquirido
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
30
com ágio, comporia o ativo da então adquirente, provavelmente, por
tempo indeterminado, haja vista a continuidade das operações, em seu
próprio nome, por parte da RECORRENTE.
Assim, caso a aquisição fosse realizada pela holding que efetivamente
atuava (BREPA), ou qualquer outra empresa operacional do grupo Carrefour
no Brasil, não haveria qualquer extinção do investimento, haja vista a
continuidade das operações da RECORRENTE.
A artificialidade da operação foi justamente buscar o contorno de tais
normas imperativas, que impunham a ativação do ágio, buscando
posicionar a RECORRENTE diante de normas de contorno, quais sejam, o
art. 386, III, e seu § 6o, II, do RIR/99, transcritas a seguir, mediante
operações societárias meramente com fins fiscais:
(...)
Isso porque o fato de a formação do ágio ter cumprido os requisitos legais
estabelecidos, em especial aqueles em que essa turma firmou
entendimento necessários (o efetivo pagamento do custo total de
aquisição, inclusive o ágio; a realização das operações originais entre partes
não ligadas; seja demonstrada a lisura na avaliação da empresa adquirida,
bem como a expectativa de rentabilidade futura), não possui o condão de
permitir que a regra geral seja desrespeitada, qual seja, o ágio deverá
compor o custo do investimento para fins de apuração de ganho de capital
em eventual alienação (inteligência do art. 391 c/c art. 426, II, ambos do
RIR/99).
A meu ver, independentemente do desenho das operações e dos eventuais
propósitos negociais na utilização de empresas veículo, não havendo
extinção do investimento adquirido com ágio mediante confusão
patrimonial entre investida e investidora, não há que se falar em
dedutibilidade do ágio.
48.

Diante das provas trazidas nos autos, resta evidente que a companhia Abaeté nada
mais é do que um CNPJ vazio, que teve como finalidade não apenas permitir a subsunção artificial
da norma que permite amortização do ágio, mas a de evitar que ocorresse a fusão de patrimônios
da investida (Bradesco BBI) e sua real investidora (Banco Bradesco S/A).
49.

Não restando atendida a condição subjetiva prevista em lei, de que a real
adquirente teve seu patrimônio fusionado com a investida, não é possível a amortização do ágio a
partir da aquisição da empresa veículo Abaeté Holding.

b) Argumentos subsidiários sobre a glosa da despesa com amortização de ágio
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
31
50.

A Recorrente alega que a operação em comento não buscou nenhuma economia
tributária distinta daquela que ocorreria se a aquisição das ações da Recorrente fosse realizada
diretamente pelo Banco Bradesco S/A. Aduz, ainda que é vedado ao Fisco ingerir na liberdade e
autonomia do contribuinte em se auto organizar e, ad argumentandum, não ser possível a
desconsideração de negócios praticados (art. 116 do CTN).
51.

Como referido, a glosa da despesa com amortização de ágio decorre da não
subsunção da hipótese legal, posto que não houve confusão patrimonial entre os patrimônios da
investida e da real adquirente (Banco Bradesco S/A).
52.

Dessa feita, tem aspecto de menor relevância o argumento de que não se buscou
economia tributária distinta caso a aquisição formal tivesse ocorrido pelo Banco Bradesco S/A,
pois o resultado que se buscou evitar é a fusão dos patrimônios do real adquirente (Banco
Bradesco S/A) e a investida (Bradesco BBI), mas enquadrar-se, artificialmente, na hipótese legal
para fruição do benefício fiscal de amortização do ágio.
53.

Igualmente não há como discordar das afirmações da Recorrente que é vedado ao
Fisco ingerir na liberdade e autonomia do contribuinte em se auto organizar e de não ser possível
a desconsideração de negócios praticados, pois não há regulamentação do art. 116 do CTN.
54.

Não se trata aqui de juízo de valor ou, nas palavras da Recorrente, sobre ingerência
na liberdade e autonomia do contribuinte ao escolher determinada estratégia para aquisição da
parcela remanescente do capital do Bradesco BBI (que restou evidenciada para evitar a confusão
patrimonial com o Banco Bradesco S/A), mas da oponibilidade dessa estrutura a terceiros, entre os
quais o Fisco, ou seja, a essência é de determinar se essa opção negocial, com efeito direto no
resultado pode ser aceita, trata-se de efeitos eminentemente tributários, jamais de desconsiderar
os negócios jurídicos praticados, que permanecem existente e válidos.
55.

Os casos de planejamento tributário abusivo são caracterizados pela existência de
duas premissas. A primeira pela existência de alguma patologia de direito (ato ilícito), como por
exemplo a simulação e o abuso de direito e a segunda a inexistência de um propósito negocial,
uma razão extratributária ou, para aqueles que pugnam que essa expressão não se encontra
positivada no ordenamento jurídica, que o negócio seja compatível sobre a perspectiva da causa
que motivou a celebração do negócio.
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
32
56.

A importante doutrina desenvolvida pelo Prof. Marco Aurélio Grego, estabelece
uma segregação didática sobre três fases para análise do planejamento tributário. Após a edição
do Código Civil e dos princípios aplicados ao direito civil, como boa-fé, em consonância com os
princípios constitucionais da igualdade, da solidariedade e da justiça, o referido doutrinador define
essa segunda fase do planejamento tributário, como liberdade relativa. Destaca-se esse novo
enfoque de análise:
Embora reconheça que o contribuinte tem o direito de organizar sua vida (desde
que o faça atendendo aos requisitos da licitude dos meios, previedade em relação
ao fato gerador, inexistência de simulação sem distorções ou agressões ao
ordenamento), sou imediatamente conduzido à conclusão (aliás, aceita de forma
praticamente unânime nos países ocidentais) de que um direito absoluto e
incontrastável no seu exercício é figura que repugna à experiência moderna de
convívio em sociedade, fundamentalmente informada pelo princípio da
solidariedade social e não pelo individualismo exacerbado6.
57.

Nessa segunda fase do planejamento tributário, a análise passa a se preocupar se o
direito foi exercido tal qual originalmente previsto no ordenamento. Prof. Marco Aurélio Greco,
explica que essa análise tem amparo no abuso de direito, oriundo do direito civil, “categoria
construída para inibir práticas que, embora possam encontrar-se no âmbito da licitude, implicam,
no seu resultado, uma distorção no equilíbrio do relacionamento entre as partes” 7.
58.

Nessas situações, o ato abusivo sempre será inoponível ao Fisco.
59.

Depois da edição do atual Código Civil em 2002, o abuso de direito passou a ser
expressamente qualificado como ato ilícito e a sua existência faz desaparecer um dos requisitos do
planejamento tributário, o de estar sustentado em atos lícitos, nesses casos, não se está mais
diante de um caso de elisão, mas de evasão.
60.

Nessa fase do planejamento tributário, a causa do negócio é fator preponderante,
isto é, o negócio deve-se apoiar em situações reais e não exclusivamente fiscais. Se a causa for
exclusivamente pagar menos tributos, será abusiva.
(...) os negócios jurídicos que não tiverem nenhuma causa real predominante, a
não ser conduzir a um menor imposto, terão sido realizados em desacordo com o
perfil objetivo do negócio e, como tal, assumem um caráter abusivo; neste caso, o
Fisco a eles pode se opor, desqualificando-os fiscalmente para requalificá-los

6 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2a Ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 195.
7 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2a Ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 195.
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
33
segundo a descrição normativo-tributária pertinente à situação que foi encoberta
pelo desnaturamento da função objetiva do ato8.
61.

Importante destacar que a requalificação dos atos ou negócios não pode ser
efetuada pelo Fisco sob o argumento exclusivo da abusividade, caberá ao Fisco o ônus de provar
que a finalidade do negócio foi exclusivamente fiscal para que se justifique a requalificação.
62.

Pois bem, na maioria das vezes as duas perspectivas (inexistência de patologia e
existência de propósito negocial ou causa) estão entrelaçadas para fins de análise da abusividade e
oponibilidade.
63.

Nunca é demais lembrar que ágio pago por rentabilidade futura (goodwill), previsto
no art. 20, III, do Decreto-lei no 1.598, de 19779, até a entrada em vigor dos art. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 1997, tinha como única forma de aproveitamento, o cômputo dessa parcela como custo

8 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2a Ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 203.
9 Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da investida, na
proporção da porcentagem da participação adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e (Redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o custo de aquisição do investimento e
o somatório dos valores de que tratam os incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Os valores de que tratam os incisos I a III do caput serão registrados em subcontas distintas. (Redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o - (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado por perito independente que
deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório
de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente ao da aquisição
da participação. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 4o - (Revogado pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
§ 5o A aquisição de participação societária sujeita à avaliação pelo valor do patrimônio líquido exige o reconhecimento
e a mensuração: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
I - primeiramente, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos a valor justo; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
II - posteriormente, do ágio por rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho proveniente de compra vantajosa.
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 6o O ganho proveniente de compra vantajosa de que trata o § 5o, que corresponde ao excesso do valor justo dos
ativos líquidos da investida, na proporção da participação adquirida, em relação ao custo de aquisição do
investimento, será computado na determinação do lucro real no período de apuração da alienação ou baixa do
investimento. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo, podendo estabelecer formas
alternativas de registro e de apresentação do laudo previsto no § 3o. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)

Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
34
para fins de apuração do ganho de capital (art. 33 do DL no1.598, de 197710), situação em que o
investimento permanece no ativo não circulante da real investidora até o momento da alienação.
64.

O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, instituiu nova hipótese de amortização de ágio,
verdadeiro benefício fiscal ao permitir sua dedução da base de incidência do tributo sem que
ocorra a alienação do investimento, desde que o real detentor do investimento incorpore a
empresa objeto, registrada como investimento no seu ativo não circulante.
65.

Jamais o novo disciplinamento para aproveitamento do ágio autorizou a
amortização por aquele que não é o real adquirente, isto é, por aquele que nunca tencionou deter
a participação acionária no seu ativo circulante, pois a dimensão subjetiva para dedução do ágio,
seja como custo (art. 23 do DL no 1.598, de 1977) ou como amortização (art. 7o e art. 8o da Lei no
9.532, de 1997), permanece inalterada.
67.

A utilização de empresa veículo é uma forma de burlar a finalidade da norma ao
criar uma hipótese artificial e não desejada pelo ordenamento para aproveitamento do ágio e
manter segregados os patrimônios das companhias investidora e investida.
68.

O que se observa na corrente interpretativa daqueles que admitem o tudo vale na
utilização de empresas-casca é o fato de homologarem um artificialismo que afronta a finalidade
da lei, pois essa interpretação, com a máxima vênia, resulta em resultado não desejado pelo
ordenamento, qual seja: a amortização do ágio e a garantia de que o patrimônio do real investidor
não se confunda com o patrimônio da investida, ou seja, permitem o melhor dos dois mundos
(tributário e societário).

10 Art. 33. O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do
investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores: (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na contabilidade do contribuinte;
II - de que tratam os incisos II e III do caput do art. 20, ainda que tenham sido realizados na escrituração comercial do
contribuinte, conforme previsto no art. 25 deste Decreto-Lei; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
III - (Revogado pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
IV - (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o - (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a diminuição do valor de patrimônio líquido
de investimento, decorrente de ganho ou perda por variação na porcentagem de participação do contribuinte no
capital social da investida. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
35
69.

No caso presente, resta demonstrado que o Banco Bradesco S/A é o real
adquirente, mas não figurou como adquirente formal porque não interessava ao grupo que os
patrimônios do Banco Bradesco S/A e da Bradesco BBI fossem fusionados.

c) Adição da despesa com amortização do ágio na base de cálculo da CSLL
70.

A Recorrente pugna, ad argumentandum, não haver previsão legal para adição da
despesa com ágio na base de cálculo da CSLL, pois o art. 2o da Lei no 7.689, de 1988, não arrolou,
como hipótese de adição ao lucro líquido, o valor correspondente à amortização do ágio na
aquisição de investimentos avaliados pelo MEP.
71.

Há disposição expressa em lei para adoção das mesmas regras de apuração do IRPJ
para fins de apuração da CSLL.
O caput do art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, tem a seguinte redação:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
(g.n.)
72.

Veja-se, o dispositivo não fala em regras análogas, mas de aplicação das mesmas
regras, logo, não se está aqui a aplicar a regra no art. 108, I, do CTN, que seria vedado para
exigência de tributo.
73.

A IN SRF no 390, de 2004, aplicável a época dos fatos (posteriormente revogada
pela IN RFB no 1.700, de 2017, que consolidou normas de apuração da CSLL, PIS e da Cofins após a
Lei no 12.973, de 2014), orientava sobre as regras a serem seguidas pelas pessoas jurídicas que
adquirem investimentos avaliados pelo patrimônio líquido para fins de apuração da CSLL. Na
prática, a referida instrução repetia os mesmos termos da legislação do IRPJ quanto ao registro e
ao tratamento a ser dispensado ao ágio e ao deságio, e respectiva amortização.
74.

Posição semelhante foi adotada nos seguintes julgados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008 CSLL.
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
36
[...]
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO.
CABIMENTO.
As disposições legais sobre a amortização do ágio remetem à apuração do lucro
real, seja para determinar a neutralidade dos seus efeitos, seja para autorizar a
sua consideração na base de cálculo do IRPJ nos casos que especifica, de sorte
que, ou bem se aplicam todas as disposições (sobre o ágio) para a apuração para a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL (seja para adicionar a amortização do ágio à
base da CSLL, seja para sua consideração no resultado nas hipóteses legais
cabíveis) ou se considera que, à míngua de qualquer menção à CSLL nos textos
legais, a amortização do ágio não pode repercutir em nenhum momento em sua
base de cálculo. Se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o MEP é
apenas um método de avaliação do investimento, conclui-se que a amortização
que reduz o ágio/deságio deve compor o resultado da avaliação do investimento
pelo MEP, e quer este seja positivo ou negativo não deve impactar a base da CSLL.
(Acórdão no 1302-006.221, sessão 19.10.2022, relator Paulo Henrique Silva
Figueiredo)
75.

De fato, não faz qualquer sentido defender que as disposições do Decreto-Lei no
1.598, de 1977, nomeadamente sobre os efeitos tributários da avaliação de investimentos pelo
MEP, em especial no que se refere à amortização do ágio, não encontrem eco na apuração da
CSLL, apenas por serem feitas algumas referências ao lucro real.
76.

Não se pode perder de vista a perspectiva sobre a qual foi editado o DL no 1.598, de
1977, que teve como finalidade adaptar os novos dispositivos da então recente Lei das Sociedades
Anônimas (Lei no 6.404, de 1976), à legislação do imposto sobre a renda, antes do advento da
CSLL, ocorrido a partir da edição da Lei no 7.689, de 1988.
77.

O DL no 1.598, de 1977, tem, portanto, função estruturante para determinação dos
resultados das pessoas jurídicas para fins de apuração dos tributos que incidam sobre os seus
resultados, estabelecendo regras gerais de contabilização e especiais para a avaliação de
investimentos avaliados pelo MEP, inclusive em relação à neutralidade de seus efeitos para fins de
determinação do lucro tributável.
78.

Registre-se que a neutralidade da avaliação dos investimentos pelo MEP em relação
a CSLL está plasmada nas disposições do art. 2o da Lei no 7.689, de 1988, itens 1 e 4 da alínea "c"
do § 1o, que determinam a adição do resultado negativo e a exclusão do resultado positivo
decorrentes da avaliação de investimentos pelo MEP.
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
37
79.

Transcreve-se o art. 2o da Lei no 7.689, de 1988:Art. 2o A base de cálculo da
contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto
de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro
de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei
no 8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base.
[...]
80.

Além disso, ressalte-se o posicionamento em alguns julgados deste CARF sobre a
indedutibilidade da amortização do ágio na apuração da CSLL:
Entendo que a despesa de amortização do ágio é despesa indedutível na apuração
da base de cálculo da CSSL, por força dos itens 1 e 4 do dispositivo acima
transcrito, os quais deixam claro a finalidade da norma de tornar o MEP neutro na
apuração da CSLL. A avaliação do investimento pelo MEP influencia o cálculo da
CSLL em caso de alienação ou liquidação do investimento, já que esse seria o valor
contábil do investimento a ser considerado. Além disso, se assim não fosse,
contrario sensu, a receita decorrente da amortização do deságio seria tributada, o
que não me parece razoável, mas seria inevitável chegar a tal conclusão caso se
entenda dedutível a despesa de amortização do ágio.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
38
Note-se que, se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o MEP é apenas
um método de avaliação do investimento, logo, é lógico que a amortização que
reduz o ágio/deságio compõe “lato sensu” o resultado da avaliação do
investimento pelo MEP, o qual seja positivo ou negativo não deve impactar a base
da CSLL, como dispõe expressamente o dispositivo legal acima (itens 1 e 4 da
alínea “c”do § 1o do art. 2o da Lei 7.689/88).
(Acórdão no 1302001.170, sessão 11.09.2013, relator Alberto Pinto Souza Junior)
81.

Não se cogita, no caso sob análise, que se houvessem sido cumpridas as regras de
dedutibilidade para amortização do ágio, que tais valores não pudessem reduzir a base de cálculo
da CSLL.
82.

Em sentido contrário e, por força dos dispositivos legais e normativo mencionados,
os valores relativos ao ágio que não observarem as regras de dedutibilidade para fins do IRPJ.
devem também compor a base de cálculo da CSLL.

d) Compensação de ofício do pagamento a maior do IPRJ e da CSLL ao débito decorrente da JCP
83.

A Recorrente alega ter recolhido pagamentos em excesso a título de IRPJ e CSLL no
AC 2014 e que esses valores deveriam ser deduzidos da exigibilidade da JCP neste processo, em
razão da indedutibilidade do JCP em montantes superiores a TJLP.
84.

Em suma, em razão de a Recorrente possuir alegados créditos disponíveis de R$
28.789.991,47, em relação a pagamento a maior no AC2014, e nestes autos ser exigida a
importância de R$ 15.673.201,98, referente a infração JCP pagos em limites que não corresponde
ao fixado em lei, a autoridade lançadora deveria ter deduzido de ofício o excesso de recolhimento,
que, ao não ser efetuada, tornou nulo o lançamento por ausência de liquidez e certeza.
85.

Preliminarmente, registre-se que não há qualquer insurgência sobre a existência da
infração.
86.

Mais uma vez há confusão de institutos legais por parte da Recorrente.
87.

A compensação de ofício tem lugar previamente ao pagamento da restituição ou
ressarcimento de tributos, quando a Administração Tributária deverá, portanto, de ofício, verificar
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
39
a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional, nos termos
do art. 73 da Lei no 9.430, de 199611.
88.

Não foi essa situação verificada no lançamento, portanto, não se verifica qualquer
ofensa ao art. 142 do CTN12, pois não havia procedimento de pagamento de restituição em
andamento.
89.

Diante da existência de indébito líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN13,
passível de restituição ou ressarcimento, o sujeito passivo, credor da Fazenda Nacional, pode
apresentar Declaração de Compensação com intuito de extinguir débitos próprios, nos termos do
art. 74 da Lei no 9.430, de 199614.
90.

Em resumo, se a Recorrente entende possuir indébito de pagamento a maior de
IRPJ e da CSLL e tencionasse extinguir o lançamento relativo à infração relativa ao JCP, deveria ter

11 Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a
restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor
perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
II - (revogado). (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados ou parcelados sem garantia, inclusive inscritos em Dívida Ativa da
União, os créditos serão utilizados para quitação desses débitos, observado o seguinte: (Incluído pela Lei no 12.844, de
2013)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo a que se referir;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será creditada à conta do respectivo
tributo. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

12 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.

13 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a
apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um
por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.

14 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.692 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721081/2019-51
40
transmitido DCOMP e informar o valor exigido no auto de infração como débito a ser extinto. Tal
fato, efetivamente não ocorreu.

Dispositivo
91.

Em razão de todo o exposto, voto no sentido de REJEITAR as preliminares arguidas
e, no mérito, por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 1432
DF CARF MF
Original